Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Por conseguinte, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
2. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as normas legais do negócio jurídico e observado o direito de informação, afasta-se a hipótese de nulidade do ajuste, que deverá ser cumprido pelo consumidor conforme pactuado.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.